Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0726068-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA ALVES AREDA, H. A. C., L. F. A. C. RÉU ESPÓLIO DE: ADRIANO OLIAN CASSANO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por CAMILA ALVES AREDA CASSANO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, na ação de inventário e partilha no 0720696-81.2023.8.07.0020, nos seguintes termos (ID. 200725479 da origem): “1. Considerando os bens elencados na petição apresentada (Id. 185559121), intime-se a parte inventariante, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a juntada dos seguintes documentos ainda faltantes, todos eles indispensáveis ao correto processamento do inventário, bastando que indique o(s) Id(s) caso já conste(m) no feito: (a) Do autor da herança: (a.1) certidão negativa de débitos, contribuições e dívidas ativa distritais (www.fazenda.df.gov.br), atualizada nos últimos 30 (trinta) dias; (a.2) certidão de dívida ativa - negativa (www.fazenda.df.gov.br), atualizada nos últimos 30 (trinta) dias; (a.3) certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União (www.receita.fazenda.gov.br), atualizada nos últimos 30 (trinta) dias; (a.4) certidões de tributos imobiliários junto à Secretaria de Fazenda. (b) De cada imóvel: (b.1) documento original ou cópia autenticada (certidão positiva, escritura, cessão de direitos, etc) que comprove a titularidade dos direitos pelo inventariado; (b.2) certidão (atual) de matrícula do cartório imobiliário competente de forma a comprovar a cadeia dominial do bem; (b.3) certidão de ônus ou transcrição atualizada; (b.4) certidão negativa de débitos (www.fazenda.df.gov.br), atualizada nos últimos 30 (trinta) dias; (b.5) o lançamento do IPTU deste ano, contendo o valor venal do imóvel, uma vez que esse é o valor adotado pelo Juízo para o cálculo das custas processuais e dos tributos. (c) De cada veículo: (c.1) CRLV atual; (c.2) documento que comprove a extinção do gravame, se houver; (c.3) certidão negativa de débitos (www.fazenda.df.gov.br), atualizada nos últimos 30 (trinta) dias. 2. No que tange às ações, aplicações e investimentos em nome do de cujus, indicadas na petição juntada (Id. 185559121), necessário se faz a expedição de ofício às respectivas instituições, para fins de verificação dos valores corretos pertencentes ao inventariado. Diante disso, no mesmo prazo acima, deverá a inventariante informar os endereços e e-mails de todas as instituições as quais o inventariado possuía relacionamento, para fins de expedição dos ofícios, sob pena de exclusão da partilha. 3. Em relação aos pedidos apresentados (Id. 192518660), quais sejam: 3.1. concessão de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para pagamento do ITCMD de São Paulo, bem como deferimento de afastamento de eventuais encargos (juros, correção, etc); 3.2. deferimento de afastamento de qualquer encargo incidente sobre o ITCMD a ser recolhido no Distrito Federal. Indefiro os petitórios (3.1. e 3.2.), tendo em vista que a competência para análise de assuntos tributários é da Fazenda Pública de cada Estado, não cabendo ao Judiciário se imiscuir nessas questões. 3.3. autorização para levantamento de valores para pagamento do ITCMD. Convém esclarecer que se trata de pedido que será analisado apenas após o envio das respostas das instituições, bem como confirmação dos bens de valor em nome do inventariado. Registre-se, de todo modo, que o pleito de isenção do pagamento do tributo deverá ser formulado pela parte interessada junto aos órgãos competentes, se for o caso. 4. Sem prejuízo, no que tange ao pleito de levantamento de valores para fins de pagamento das faturas de cartão de crédito, indicadas ao Id. 191926924, dê-se vista ao Ministério Público. 5. Aguarde-se o retorno do ofício encaminhado à NU Invest Corretora de Valores S.A. (Id. 192179035). 6. Por fim, conclusos. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.“ Trata-se, na origem, de ação Inventário e partilha dos bens deixados por Adriano Olian Cassano, na qual a requerente/agravante formulou pedido consistente na dilatação do prazo de 180 dias para pagamento, livre de juros, multa e mora, do Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação relativos aos bens do de cujus que estão situados no Estado de São Paulo. O pedido foi indeferido na forma da decisão retro. Irresignada, a parte requerente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra que o de cujus possuía bens no Distrito Federal e em São Paulo, o que demanda o recolhimento do ITCMD em localidades diferentes. Aduz que no Estado de São Paulo, a Lei Estadual no 10.705/00 prevê prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o recolhimento do ITCMD sem que haja a imposição de multa, juros e mora. Além disso, permite que a autoridade judicial prolongue o referido prazo para o recolhimento do imposto ao fisco paulista. Alega que é professora universitária e possui dois filhos menores, também herdeiros do autor da herança, razão pela qual não dispõe de recursos para pagamento do imposto no momento, sobretudo com a inclusão dos encargos. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. Preparo satisfeito (ID. 60746856). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Veja-se. O cerne da questão localiza-se na alegação da parte agravante de que é possível o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, apreciar o pedido de dilação de prazo para recolhimento do ITCMD devido ao estado de São Paulo. Desde logo, consigno que o pedido recursal não configura dilação do prazo para pagamento do imposto, na medida em que ele foi formulado em 08.04.2024, quando já se havia findado o prazo de 180 dias contados da data do óbito do autor da herança, ocorrido em 16.09.2023. Trata-se, portanto, de pedido de reabertura do prazo para recolhimento do imposto ao fisco paulista, sem a imposição de juros, multa e correção monetária. Como se sabe, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações - ITCMD incide sobre a transmissão dos bens do de cujus aos seus herdeiros e legatários. A competência para a instituição e cobrança do imposto é atribuída aos Estado e ao Distrito Federal, conforme previsão constitucional insculpida no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal. Assim, cada um dos Estado e o Distrito Federal possuem regramento específico acerca da exação. Diante disso, é inequívoco que a relação jurídico-tributária que enseje modificação do prazo de pagamento ou do valor do ITCMD, se insere na zona de interesse do fisco estadual competente que, no caso, é a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Portanto, dado o interesse daquele estado da federação quanto à matéria suscitada pela agravante (reabertura de prazo para recolhimento do ITCMD), verifico, em primeira análise, que o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios não é competente para apreciá-la. Nesse sentido, há precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE ITCMD DE IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO (SÃO PAULO). TRIBUTO ESTADUAL. JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. 1. Agravo de Instrumento interposto nos autos do processo de arrolamento sumário em face de decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo para recolhimento do imposto de transmissão devido a outro estado da Federação em que localizado o imóvel objeto do processo. 2. Os órgãos do Poder Judiciário do Distrito Federal não possuem competência nem jurisdição para decidir requerimento relativo à exação tributária de competência de outro Estado da Federação, razão pela qual não poderia mesmo o Magistrado ter determinado a dilação do prazo para recolher o imposto sobre a transmissão de bem imóvel cobrado pelo Estado de São Paulo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1225654, 07210501120198070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em complemento, as Varas de Sucessão do Distrito Federal não são dotadas de competência para a análise acerca de matéria de caráter eminentemente tributário, conforme se constata da leitura do art. 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (11.697/08). Feitas estas considerações, não exsurge a probabilidade do direito perseguido pela agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2024 18:26:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora